Tribunal: TJDFT
Processo: 0760470-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0760470-96.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. O recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça o procedimento CE – artroplastia total primária do joelho, respeitada a fila de espera e os quadros clínicos mais graves. Sustenta ser necessário o fornecimento imediato do procedimento, com a determinação de prazo para cumprimento da obrigação. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. Na hipótese, a parte autora foi inserida no SISREG III no dia 21/3/2024, sob a classificação de risco VERDE – NÃO URGENTE (ID 65376297, pág. 21). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA